Tribunal: CARF
Processo: 10120.722617/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.722617/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.873 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
OESTE PLAZA HOTEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
EM ABERTO.
É cabível o indeferimento da opção pelo Simples Nacional de pessoa jurídica
que tenha débitos, sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou junto às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, na data limite estipulada
para formular a opção, conforme artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fl. 03 (data de registro em 23/02/2012), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional, formalizado pela interessada em 26/01/2012.
A opção foi indeferida em virtude de existir o débito de natureza previdenciária
no 39034884-8 com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.722617/2012-19
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722617/2012-19

se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada do débito listado, a pessoa jurídica interessada protocolou em
14/03/2012 a manifestação de inconformidade de fl. 02, alegando que pagou todos os
débitos em tempo hábil e que no Termo de Indeferimento consta “um processo em
aberto” que a empresa desconhece a origem.
Requer a inclusão no Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 29 a 32 do presente processo (Acórdão no 03-50.644, de 21/02/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidade suspensa, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.

No voto, a decisão ponderou que a Lei Complementar no 123/2006 estabelece, em
seu artigo 17, inciso V, como condição impeditiva para recolher tributos na sistemática do
Simples Nacional, a existência de débitos não suspensos. Que, de acordo com a Resolução
CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, tal impedimento era passível de regularização desde
que essa se desse no mesmo prazo concedido para fazer a opção pelo Simples Nacional: até o
último dia útil de janeiro.
Argumentou que, portanto, a empresa tinha até 31/01/2012 para fazer a opção
pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2012, bem como regularizar eventuais
pendências. Mas que de acordo com as informações prestadas pela Delegacia de jurisdição do
contribuinte (despachos de fls. 27 e 28), o débito de natureza previdenciária, que acarretou o
indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional, só foi pago no dia 29/03/2012.
Concluiu correto o indeferimento da opção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 38), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 11/10/2013 (recurso à
fl. 40, autenticação mecânica na primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que enquanto o
processo de solicitação de ingresso no Simples tramitava, a Previdência Social lançou dívida
referente a uma construção (ano 2002), na qual a interessada era solidária, que foi prontamente
quitada em 29/03/2012. Informa que por ter pagado a dívida após o prazo para ingresso na opção
(31/01/2012), ficou impedida de retornar ao Simples. Reclama que tal dívida nunca havia sido
cobrada antes.
É o Relatório.

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722617/2012-19

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório e documentos do processo, em 26/01/2012 a empresa solicitou
a opção pelo Simples Nacional para o ano de 2012. De acordo com o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, à fl. 3, a solicitação foi indeferida, em 23/02/2012, porque a
empresa possuía débito de natureza previdenciária, não suspenso, com a Receita Federal. O
referido termo assim descreve o débito: Débito 39034884-8.
Na Manifestação de Inconformidade à fl. 2, de 09/03/2012, a empresa alegou
desconhecer a origem do débito. Em 29/03/2012 quitou o débito, conforme extrato à fl. 23 e
despacho à fl. 27. O extrato, da Procuradoria da Fazenda Nacional, descreve o débito, inscrito
em Dívida Ativa: no 39034884-8; referente ao período de 12/2002 a 03/2005; cadastrado em
13/11/2010; inscrito em 27/01/2012; liquidado, em 29/03/2012, pelo pagamento de R$ 3.177,88.
Como em 31/01/2012 havia débito em aberto, foi indeferida a opção pelo Simples
Nacional, em obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Resolução CGSN no 94, de novembro de 2011, que dispõe sobre o Simples
Nacional, determina, em seu art. 6o, §§ 1o e 2o, que as pendências devem ser solucionadas até o
final do mês de janeiro:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
(...)
A empresa alegou que desconhecia o débito. No entanto, ele se referia a período
antigo (12/2002 a 03/2005), e estava cadastrado desde 13/11/2010. Embora só tenha sido inscrito
em Dívida Ativa em 27/01/2012, tratava-se de débito ativo já havia bastante tempo.
Não é razoável supor que débito cadastrado em 2010, em situação de cobrança na
PGFN, nunca tivesse chegado ao conhecimento da interessada, por iniciativa daquele órgão e
própria empresa. De qualquer modo, o comando do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.873 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10120.722617/2012-19

123/2006 é objetivo, e a existência do débito na data limite estipulada para formular a opção é
razão para o indeferimento.
Conclui-se que, na data estabelecida pela legislação (31/01/2012), não restavam
cumpridos os requisitos para a opção pelo Simples, razão pela qual foi corretamente indeferido o
pleito.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital